Tribunal: STF
Processo: HC 248818
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA: MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.11.2024, por Igor Medeiros Vidal de Lacerda, advogado, em benefício de Wenderson Caetano de Vasconcelos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 948.838/MG. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 2.9.2024, tendo sido decretada sua prisão preventiva pela prática de receptação duplamente qualificada (§§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal). Extrai-se da inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2024, por volta de 12h40, na rua Alameda 
Judiciários, nº 40, no bairro Cândida Ferreira, em Contagem/MG, WENDERSON CAETANO DE VASCONCELOS, ora denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, recebeu, ocultou e tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, na forma de comércio irregular, que exercia em residência, 52 (cinquenta e dois) aparelhos celulares, que sabia serem produto de crime. 



    Segundo restou apurado, nas condições de tempo e local acima indicadas, WENDERSON, ora denunciado tinha na sua posse 52 (cinquenta e dois) aparelhos de telefonia celular, da marca Apple, que sabia serem de origem espúria, no intuito de desbloqueá-los 
e reprogramá-los para vendê-los e inseri-los no mercado clandestinamente. 



    Nesse contexto, os militares receberam informações do 17º Batalhão de Polícia Militar em Uberlândia que o celular da vítima Sabrina Ferreira Calixto havia sido furtado em Uberlândia/MG, mas estava sendo rastreado, via Icloud, na cidade de Contagem/MG. Com as informações fornecidas, uma guarnição militar deslocou até o endereço, sendo atendidos por Emanuelle Mariane, que franqueou a entrada dos militares na residência de propriedade do indigitado WENDERSON, que assumiu que o aparelho celular da ofendida Sabrina estava em posse de terceiro. 



    Nesse cenário o denunciado admitiu que ‘pega Iphones furtados para desbloqueá-los e revendê-los’. 



    Ato contínuo, mostrou duas sacolas contendo 52 (cinquenta e dois) aparelhos da marca Apple de diversos modelos, incluindo o Iphone 14 da ofendida Sabrina, com o IMEI afixados na tampa traseira, estando alguns embalados em papel-alumínio para dificultar o rastreamento. 



    Durante o registro do REDS, dois telefones celulares tocaram, sendo atendidos pelo cabo Raphael e do outro lado das linhas as vítimas Naihara Silva Santos e Alice Ruiz Brenha Ribeiro, que narraram o furto dos celulares durante um show no dia 31/08/2024, no estado de Goiás” (doc. 14). 



    3. Impugnando o decreto de prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.399623-8/000, tendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegado a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pelo risco concreto de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes. – As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente” (doc. 8).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 948.838/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, nestes termos:



    “Com efeito, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, principalmente, com base nos seguintes fundamentos (Autos n. 5046613- 73.2024.8.13.0079 – fls. 101/102 – grifo nosso): 



    ‘No caso dos autos, deve ser garantida a ordem pública, evitando-se que o agente volte a delinquir, já que, conquanto o autuado seja primário, responde a outros processos e se acha indiciado por crimes de mesma natureza, a indicar que medidas cautelares não serão suficientes ao desiderato de garantir a paz social. Cumpre destacar que os delitos imputados ao custodiado têm semelhantes modus operandi, estando no caso específico dos autos, tanto a materialidade quanto indícios suficientes de autoria. 



    Finalmente, trata-se de crime punível com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, motivo pelo qual restou atendido o disposto no artigo 313, I, do CPP’. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação, entendendo-a idoneamente fundamentada, nestes termos (HC 
n. 1.0000.24.399623-8/000 – fls. 28/29 – grifo nosso): 



    ‘De acordo com o APFD (fls. 02/09 – doc. único), os policiais se deslocaram até a residência do acusado para averiguar se um celular furtado estava no local, haja vista que a localização do ICLOUD indicava o imóvel. Ao chegarem na casa, foram recebidos pelo autuado, o qual autorizou a entrada dos castrenses, bem como confessou que estava com o celular, pois trabalha desbloqueando e revendendo aparelhos móveis provenientes do crime. Ademais, foram apreendidos outros 52 (cinquenta e dois) celulares. 



    Em exame da FAC (fls.25/32 – doc. único), vê-se que o paciente é investigado por outros delitos da mesma natureza. [...] 



    Com efeito, os fatos narrados na decisão combatida demonstram a gravidade concreta do suposto crime patrimonial, na medida em que os policiais encontraram 53 (cinquenta e três) celulares. Tudo isso se soma ao risco de reiteração delitiva, considerando que o autuado é investigado por outras recentes passagens de receptação, o que denota a necessidade da prisão preventiva, a bem da ordem pública’.



    Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente justificada, especialmente, no fato de o paciente possuir outros inquéritos e ações penais em andamento, por delitos da mesma natureza. 



    Com efeito, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) – (AgRg no HC 
n. 789.064/ES, Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 10/5/2023). 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Por fim, não se pode dizer que a medida é desproporcional em eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois, em sede de habeas corpus, inviável concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado (RHC n. 108.067/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/4/2019). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ” (doc. 6). 



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da custódia preventiva do paciente (que não atenderia aos pressupostos legais e seria carente de fundamentação), afirmando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Afirma que, “não obstante o paciente ostente registro de passagem anterior pelo crime de receptação, é primário e de bons antecedentes, de forma que suas condições pessoais não indicam, por si só, periculosidade social suficiente para justificar a medida cautelar de prisão, mormente ante a reduzida de gravidade concreta da conduta imputada”.



    Assevera que “o delito imputado ao paciente, qual seja, receptação qualificada, embora doloso e punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, comprovou possuir residência fixa ”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no § 2º, do art. 654, do Código de Processo Penal por estar devidamente instruída; b) seja concedida a ordem através da medida LIMINAR, ante a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, a fim de suspender os efeitos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, determinando a imediata revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória do paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, com a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente; 
c) subsidiariamente, caso entenda que seja necessário, que seja revogada a prisão preventiva mediante a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal; d) requer-se a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassada a decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente; Assim, uma vez deferido, liminarmente, o presente HABEAS CORPUS, requer-se a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de WENDERSON CAETANO DE VASCONCELOS, tudo por ser medida de JUSTIÇA”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática de receptação qualificada, depois de ser flagrado com mais de cinquenta aparelhos de telefone celular furtados, “que sabia serem de origem espúria, no intuito de desbloqueá-los e reprogramá-los para vendê-los e inseri-los no mercado clandestinamente”. Segundo consta dos autos, “durante o registro do REDS, dois telefones celulares tocaram, sendo atendidos pelo cabo Raphael e do outro lado das linhas as vítimas Naihara Silva Santos e Alice Ruiz Brenha Ribeiro, que narraram o furto dos celulares durante um show no dia 31/08/2024, no estado de Goiás” (doc. 14). 



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a custódia preventiva foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que não podem ser revistos sem incabível reexame do acervo probatório da ação penal. O decreto teve baseou-se na necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo apontado risco de reiteração delitiva (“considerando que o autuado é investigado por outras recentes passagens de receptação”), constando em suas anotações diversas anotações, “cumpr[indo] destacar que os delitos imputados ao custodiado têm semelhantes modus operandi” – docs. 9 e 10).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 206.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 
2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora